Tribunal: TJMT
Processo: 0002096-76.2018.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0002096-76.2018.8.11.0033

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATOR:
DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI

TURMA JULGADORA:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

PARTE(S):
[DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELANTE), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (APELANTE), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI (APELANTE), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), BEATRIZ REGINA MACHADO - CPF: 414.584.238-32 (ADVOGADO), WAGNER SILVA RODRIGUES - CPF: 222.508.228-67 (ADVOGADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (APELANTE), ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI (APELANTE), WAGNER SILVA RODRIGUES - CPF: 222.508.228-67 (ADVOGADO), BEATRIZ REGINA MACHADO - CPF: 414.584.238-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA; LIBRA ETANOL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA E LUIZ CARLOS TICIANEL E PROVEU PARCIALMENTE DE IZELIA TICIANELI E ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, LIBRA ETANOL PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, LUIZ CARLOS TICIANEL
,
IZELIA TICIANELI
e
ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Declaratória com Efeito Dúplice identificada pela numeração única: 0002096-76.2018.8.11.0033, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerente ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id: 109592989).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto à existência de erro de procedimento, pela extirpação da Antiexacional de tudo o que se referia as execuções fiscais 55-78.2014.8.11.0033 e 392-33.2015.8.11.0033, Certidão de Dívida Ativa n° 2014-34 e 2015-2864 e Auto de Infração e Imposição de Multa 122753001000124200815 e 9670000089200913.

Continua afirmando que o crédito discutido foi fulminado pela decadência e pela prescrição intercorrente, afirma que a transferência de etanol para Zona Franca (Mato Grosso a Amazonas) possui imunidade tributária, que faz jus ao diferimento tributário e que é ilegal inserção de corresponsabilização.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos constantes na petição inicial.

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WAGNER SILVA RODRIGUES, OAB/SP 208449-A.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Doutor Wagner,

Pode me informar onde foi julgado e quem foi o relator do processo citado na sustentação oral.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WAGNER SILVA RODRIGUES, OAB/SP 208449-A.

Doutor Gilberto, a numeração única do processo é 0002178-10.2018.8.11.0033, e Vossa Excelência foi o relator. O processo foi julgado na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em 18/07/2023, e publicado no dia 27/07/2023.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Nesse processo, foram excluídas as partes particulares da ação?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ADVOGADO WAGNER SILVA RODRIGUES, OAB/SP 208449-A.

Sim, Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Senhora Presidente,

Peço vênia a Vossa Excelência e aos demais julgadores para adiar o julgamento até a próxima sessão para analisar essa questão, a fim de que não haja conflito entre um julgamento e outro.

Peço a suspensão do julgamento e continuaremos na próxima sessão.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL – CONVOCADO):

Estou de acordo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Estou de acordo.

SESSÃO DE 30 DE ABRIL DE 202
:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 07.05.2024

SESSÃO DE 7 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que estão presentes os requisitos extrínsecos, como tempestividade e regularidade formal, e os intrínsecos, tais como cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam o reconhecimento da admissibilidade e da apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, LIBRA ETANOL PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, LUIZ CARLOS TICIANEL
,
IZELIA TICIANELI
e
ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória com Efeito Dúplice movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO.

I – ERRO DE PROCEDIMENTO - EXTIRPAÇÃO ANTIEXACIONAL

Inicialmente, suscita a tese de
error in procedendo
, alegando que o Juízo de Origem se equivocou ao extirpar da Antiexacional tudo que era relacionado às execuções fiscais 55-78.2014.811.0033 e 392- 33.2015.811.0033, Certidão de Dívida Ativa n° 2014-34 e 2015-2864, Auto de Infração e Imposição de Multa n° 122753001000124200815 e 9670000089200913.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte recorrente, vislumbra-se na decisão colegiada que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, que o Juízo da Primeira Vara seria competente para julgar a Ação Declaratória, tão somente, no que diz respeito à execução fiscal em tramite em sua vara (Id: 109592985 - páginas 80 a 85).

Considerando que a referida
decisum
transitou em julgado, deve ser reconhecido que essa matéria (competência da Primeira Vara) se trata de coisa julgada, a qual, diga-se de passagem, é imutável.

Neste interim, vejamos o disposto no art. 5°, inciso XXXVI, da Carta Magna vigente:

“XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito
e a coisa julgada
;”

O Código de Processo Civil também não ficou para trás, esclarecendo quanto à imutabilidade das decisões com trânsito em julgado,
in verbis
:

“Art. 502. Denomina-se
coisa julgada material
a autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.”

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

Ressalta-se que existem exceções, as quais se encontram previstas no art. 505, inciso I e II do Código Civil:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente
as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado,
sobreveio modificação no estado de fato ou de direito
, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

“Art. 504.
Não fazem coisa julgada
:

I - os motivos, ainda que importantes
para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença
;

II -
a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença
.”

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 485, VI, DO CPC – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR -EDv) RECONHECIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N.º 2908 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ADI N.º 1003057-65.2019.8.11.0000 – EFEITO EX NUNC – MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos arts. 505 e 507, ambos do CPC
. 2. Recurso não conhecido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005903-44.2018.8.11.0015, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/04/2024)(destaquei)

Não obstante, o presente caso não se relaciona as causas que correspondem às exceções, o que demonstra que tal arguição não merece amparo.

II – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Continua argumentando quanto à ocorrência da decadência e prescrição intercorrente.

Sabe-se que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, e pode ser interrompido com o despacho inicial que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar nº 118/2005. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1
.
Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo"despacho que ordena a citação
". (....)”. (AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013)

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que, “
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago,
o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior
.
” (REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017”)

Na hipótese a Certidão de Dívida Ativa n° 2011/1645, foi consubstanciada nos fatos geradores ocorridos em 2005, tendo sido constituída definitivamente em 25/10/2010 e inscrita em dívida ativa em 2011, demonstrando que não transcorreram o prazo prescricional.

Isso porque, considerando que o fato gerador ocorreu em 2005, o prazo para constituição definitiva se iniciou no exercício seguinte, ou seja, em 2006, findando-se em 2011, todavia, o crédito foi constituído em 2010 e a ação executiva foi ajuizada em 2011.

Neste sentido, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ICMS - TERMO INICIAL – TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO - DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último
.”
(TJ-MT - AC: 00020568520128110007 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2020)

Assim, não há que se falar em decadência.

No que se refere à prescrição intercorrente, também não tem razão a parte apelante, pois o prazo para contagem da prescrição intercorrente se inicia após a ciência efetiva da Fazenda Pública a respeito da não localização dos executados, com fulcro no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, vejamos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.”

O REsp 1340553 definiu o entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 567, do Colendo Tribunal Superior de Justiça, referente ao presente tema:

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A expressão "pelo oficial de justiça" utilizada no item "3" da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item "4" da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da "não localização" de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item "3" da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão "pelo oficial de justiça", restando assim a escrita: "3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF.
Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano
. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor
. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege." 2. De elucidar que a "não localização do devedor" e a "não localização dos bens" poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8º, da LEF). A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de "não localização" são constatadas, nem o repetitivo julgado. 3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.”

Aliás, esse é o posicionamento desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“ATRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS - INTIMAÇÃO NÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.Não decorridos os prazos previstos no art. 40 da LEF deve a sentença ser reformada, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular trâmite do executivo fiscal
.” (TJ-MT 00395629520098110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2021) (destaquei)

Assim sendo, o ponto de partida para a contagem da prescrição intercorrente deve ser o momento em que a Fazenda Pública efetivamente toma conhecimento da devolução dos avisos de recebimento da certidão negativa pelo oficial de justiça.

No caso em análise, constata-se a ausência de qualquer comprovante referente à retirada dos autos da Secretaria após a realização dos atos indicados. Portanto, a data de ciência da Fazenda Pública deve ser considerada como sendo aquela em que esta se manifestou pela primeira vez nos autos, em 30/01/2017, quando o exequente apresentou o pedido de penhora de imóveis.

Com isso, não há prescrição intercorrente a ser declarada, uma vez que a partir da efetiva ciência acerca da não localização do devedor ou de seus bens (30/01/2017), automaticamente se inicia o prazo de 01 (um) ano de suspensão processual. Após esse período, tem início a contagem de 05 (cinco) anos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a qual somente ocorrerá em 30/01/2023.

Desse modo, também não se pode falar em prescrição intercorrente.

III – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - DIFERIMENTO TRIBUTÁRIO

Assevera que o transporte de Etanol pela Zona Franca (Amazonas a Mato Grosso) possui imunidade tributária, bem como que faz jus ao diferimento tributário.

Sabe-se que no que se refere a isenção em operações com bens e mercadorias que possuam destinação a Zona Franca, o Regulamento do ICMS/MT prevê:

“Art. 85 Saída de produtos industrializados de origem nacional, excluídos armas e munições, perfumes, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros, para comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus, desde que o estabelecimento destinatário tenha domicílio nos municípios de Manaus, Rio Preto da Eva ou Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas. (cf. Convênio ICM 65/88 e alteração c/c o Convênio ICMS 49/94)

§ 1° Para usufruir do benefício previsto neste artigo, o estabelecimento remetente deverá:

I – abater do preço da mercadoria o valor equivalente ao imposto que seria devido se não houvesse a isenção, devendo ser indicado expressamente na Nota Fiscal, observado o disposto no inciso II do § 20 e no § 26 deste artigo;

II – comprovar a regularidade fiscal da operação, em consonância com o disposto nos §§ 2° a 49 deste artigo.

§ 2° A fruição do benefício fica também condicionada a que o destinatário do produto esteja regularmente inscrito no Sistema de Cadastro da SUFRAMA e da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas – SEFAZ/AM.

(...)

§ 18 A regularidade da operação de ingresso, para fins de fruição do benefício previsto no caput deste artigo, por parte do remetente, será comprovada pela Declaração de Ingresso, obtida no sistema eletrônico e disponibilizada pela SUFRAMA após a completa formalização do ingresso de que tratam os §§ 12, 13 e 14 deste artigo.”

Desse modo, entendo que para que a parte possa usufruir da isenção fiscal, é necessário comprovar de forma irrefutável o internamento da mercadoria, conforme preconiza a legislação aplicável, vejamos:

“Redação original, acrescido o § 3º pelo Conv. ICMS 16/99, efeitos de 26.04.99 a 04.05.03.

§ 3º Previamente ao seu ingresso na Zona Franca de Manaus, os dados pertinentes aos documentos fiscais de mercadoria nacional incentivada deverão ser informados à SUFRAMA, em meio magnético ou pela INTERNET, pelo transportador da mercadoria, conforme padrão conferido em software específico disponibilizado pelo órgão.”

O parágrafo 2º da cláusula quarta do referido regulamento é explícito ao estabelecer:

“Cláusula quarta A vistoria da mercadoria será realizada com a apresentação da 1ª, 3ª e 5ª vias da nota fiscal e do Conhecimento de Transporte, observado o disposto no art. 49 do C onvêni o SINIEF s/nº , de 15 de dezembro de 1970, que instituiu o Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais e no Ajuste SINIEF 03/9 4 , de 29 de setembro de 1994.

§ 1º No ato da vistoria a SUFRAMA e a SEFAZ/AM reterão respectivamente a 5ª e a 3ª vias da nota fiscal e do Conhecimento de Transporte para fins de processamento eletrônico desses documentos e ulterior formalização do processo de internamento.”

O parágrafo 2º teve sua redação alterada pelo Convênio ICMS 40/00, com efeitos a partir de 14.07.00,
in verbis
:

“§ 2º Não constituirá prova do ingresso da mercadoria a aposição de qualquer carimbo, autenticação, visto ou selo de controle pela SUFRAMA ou SEFAZ/AM, nas vias dos documentos apresentados para vistoria.”

Assim sendo, à luz da regulamentação em vigor, tem-se que as notas fiscais apresentadas em juízo são inservíveis à comprovação do alegado internamento da mercadoria, já que a norma exige a comprovação qualificada mediante apresentação de Declaração de Ingresso, emitida pela Suframa.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I, DO CTN – TERMO A QUO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE DO LANÇAMENTO EVENTUAL EFETUADO – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – ISENÇÃO FISCAL – INTERNAMENTO DE ZONA FRANCA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSTO NÃO RECOLHIDO – COBRANÇA DEVIDA – MULTA APLICADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - SANÇÃO PECUNIÁRIA INCIDENTE SOBRE O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATUALIZADO – DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – NÃO SUPERIOR A 90% - ARTIGO 45, I, A-1, DA LEI N. 7.098/98 – ATO SENTENCIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Para a fruição da isenção tributária nas operações de remessa de mercadorias à Zona Franca de Manaus, deve-se comprovar o internamento da mercadoria da referida área. Caso contrário, as operações serão tributadas
. Na hipótese do imposto não recolhido, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o previsto no artigo 173, inciso I, do CTN. O valor da multa pecuniária, em razão da infração tributária, ou seja, o não recolhimento do imposto devido, incide sobre o quantum do crédito tributário (inscrito) atualizado. E, no caso em análise, segue o percentual determinado pela legislação.” (TJ-MT - EMBDECCV: 00094299420148110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020)

É relevante destacar, ademais, que ao examinar minuciosamente as notas fiscais apresentadas nos autos, constato que em nenhuma delas o valor da transação comercial guarda correlação com os valores dos fatos geradores elencados no demonstrativo do débito tributário, conforme registrado na NAI 69700000093201012 em execução. Em outras palavras, não há evidência de que o débito em questão no processo n. 0001512-53.2011 seja decorrente das notas fiscais apresentadas pelos requerentes neste processo anulatório, pois as informações contidas nesses documentos não correspondem.

Portanto, sem a devida comprovação do internamento da mercadoria, a cobrança deve ser mantida, sendo este um requisito essencial para a isenção do ICMS que, entretanto, não foi demonstrado pelos apelantes.

Como alternativa à tese anteriormente apresentada, os recorrentes argumentam que o álcool etílico anidro combustível (AEAC) produzido pela destilaria autora é comercializado para distribuidoras e mesclado com "gasolina A", resultando no produto conhecido como "gasolina C".

Nesses casos, alegam que o ICMS não deve ser recolhido pela destilaria, mas sim pelas distribuidoras no momento da saída da "gasolina C", configurando-se como substituição tributária.

Dessa forma, subsidiariamente ao pedido anterior, buscam que seja reconhecida a postergação de todo o ICMS eventualmente incidente sobre a saída de álcool etílico anidro combustível (AEAC) registrada nas notas fiscais apresentadas, excluindo-as das NAI's e CDA's, declarando parcialmente nulas as execuções fiscais impugnadas, mantendo nelas apenas o AEHC.

Por outro lado, o requerido argumenta que o diferimento almejado pelos autores está sujeito a duas condições: (i) que o contribuinte esteja em conformidade com a Secretaria da Fazenda; (ii) que esteja enquadrado no regime de estimativa segmentada. Contudo, a empresa autora não cumpriu a primeira condição, pois possui várias pendências/irregularidades, o que resultou na cobrança do ICMS nas operações de saídas internas e interestaduais.

O diferimento refere-se à adiamento do pagamento do imposto devido em decorrência da circulação de mercadorias cujo fato gerador ocorreu no início da cadeia.

Por sua vez, o artigo 305 do Regulamento do ICMS dispõe sobre o diferimento do imposto para as operações internas e interestaduais com álcool etílico anidro combustível (AEAC), nos seguintes termos:

“Art. 305 Nos termos e condições previstas neste artigo, o pagamento do imposto incidente nas operações internas ou interestaduais com álcool etílico anidro combustível - AEAC fica diferido para o momento em que ocorrer:

I – a saída da gasolina resultante da mistura com aquele produto, promovida pela distribuidora de combustíveis, observado o disposto nos §§ 2º, 2º-A, 2º-B, 2º-E e 2º-F deste artigo. (cf. cláusula vigésima primeira do Convênio ICMS 110/2007, com as alterações dadas pelo Convênio ICMS 101/2008);

II – a sua saída do estabelecimento industrial que o tenha produzido, exceto quando realizar a apuração mediante regime de estimativa segmentada;

III – a saída da gasolina resultante da mistura com álcool etílico anidro combustível - AEAC.

§ 1º O imposto diferido na forma do caput deverá ser recolhido:

I – a cada operação de saída do AEAC do estabelecimento remetente, inclusive quando a saída for promovida pelo estabelecimento industrial que o tenha produzido, em documento de arrecadação que acompanhará o trânsito, a título de substituição tributária incidente sobre as operações subseqüentes com gasolina até o consumidor final;

II – quando for o caso, por complemento apurado de forma englobada ao imposto retido por substituição tributária incidente sobre as operações subseqüentes com gasolina até o consumidor final nas hipóteses dos §§ 2º e 3° deste artigo.”

Outrossim, o parágrafo 2º do mesmo dispositivo regulamentar estabelece as situações em que o diferimento é interrompido, vejamos:

“§ 2° Encerra o diferimento de que trata o caput:

I – na saída isenta ou não tributada de álcool etílico anidro combustível - AEAC, inclusive para a Zona Franca de Manaus e para as Áreas de Livre Comércio;

II – para estabelecimento não inscrito ou irregular no cadastro de contribuintes do ICMS do Estado de Mato Grosso;

III – na aquisição que exceder a quantidade necessária a mistura com gasolina tipo A adquirida no respectivo mês;

IV – na aquisição que exceder a quantidade de gasolina tipo A de que tratam os §§ 2º-A e 2º-B;

V – para adquirentes omissos ou irregulares junto a base de dados nacional do programa a que se refere § 2º do artigo 308-A;

VI – para adquirentes omissos ou irregulares perante a Administração Tributária de Mato Grosso;

VII – para estabelecimento que no primeiro dia útil de cada mês não seja detentor de certidão negativa de débito, emitida eletronicamente no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso;

VIII – quando o documento fiscal que acoberta a operação não atender ao disposto no § 2º-G, deste artigo;

IX – quando o adquirente de álcool etílico anidro combustível - AEAC beneficiado com diferimento do imposto promover a sua subseqüente saída in natura;

X – na entrada interestadual de álcool etílico anidro combustível - AEAC destinada ao território mato-grossense.”

Desse modo, a argumentação dos apelantes não merecerem serem acolhidas, uma vez que o diferimento almejado não ocorre automaticamente, dependendo da comprovação de determinados requisitos legais estabelecidos no parágrafo segundo anteriormente citado, o que não ocorreu no presente caso.

A propósito, vejamos o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça, sobre esse tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - SAÍDA DE MERCADORIA - REMETENTE - INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA - IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO - DESTINATÁRIO - ARTIGO 339 E 339-A DO REGULAMENTO DO ICMS/MT- MULTA ATÉ 100 (CEM POR CENTO) CONSTITUCIONALIDADE - APELO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1.
O benefício de diferimento tributário do ICMS de que o apelado usufruía é condicionado à regularidade perante o fisco do Estado de Mato Grosso, de ambos os contribuintes envolvidos na operação, conforme previsto nos artigos 335 cabeça e § 11º e 339, II e III, do RICMS/MT (em vigor à época da ocorrência do fato gerador)
. (...) 3. Apelo provido e sentença retificada.” (TJ-MT - APL: 00543438320138110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/07/2018)

Assim, coaduno com entendimento do Juízo de Origem, reconhecendo a inexistência de comprovação dos requisitos necessários para a obtenção do benefício de diferimento.

IV – INSERÇÃO DE CORRESPONSABILIZAÇÃO

Por fim, não há dúvidas quanto ao pleito de Izélia Ticianeli e Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli, os quais se manifestaram nos autos, alegando que o Estado de Mato Grosso retificou de ofício as CDA’S ns. 1645, 34/2014 e 2864/2016, deixando de indica-los como corresponsáveis da dívida exequenda, de modo que requerem a sua exclusão das execuções fiscais ns. 0001512-53.2011.8.11.0033, 0000055-78.2014.8.11.0033 e 0000392-33.2015.8.11.0033.

De fato, os documentos trazidos comprovam as alegações dos autores Izélia Ticianeli e Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli no tocante ao reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso, devendo os mesmos serem excluídos do polo passivo das execuções fiscais ns. 0001512-53.2011.8.11.0033, 0000055-78.2014.8.11.0033 e 0000392-33.2015.8.11.0033, devendo o Estado de Mato Grosso ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios a ser fixado no mínimo legal disposto no art. 85, §§3º, 4º e 5º, do CPC, tendo como base o valor do proveito econômico obtido, que será reduzido pela metade, na forma do art. 90, do mesmo codex.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Destilaria de Alcool Libra LTDA e OUTROS, e,
DOU PARCIAL
provimento ao apelo interposto no sentido de excluir Izélia Ticianeli e do Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli do polo passivo das execuções fiscais ns. 0001512-53.2011.8.11.0033, 0000055-78.2014.8.11.0033 e 0000392-33.2015.8.11.0033, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixado no mínimo legal disposto no art. 85, §§3º, 4º e 5º, do CPC, tendo como base o valor do proveito econômico obtido, que será reduzido pela metade, na forma do art. 90, do mesmo
codex
.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em desfavor de Destilaria de Alcool Libra LTDA
2% (dois por cento)
, totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL – CONVOCADO):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024